Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-43.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012195-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 064.505.891-24 (RECORRENTE), FABIOLA CARLA FERREIRA CASTRO - CPF: 008.267.552-08 (ADVOGADO), YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 33.936.497/0001-03 (RECORRIDO), RODRIGO SAGRADIN - CPF: 091.096.659-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte agravada para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. A agravante requer a majoração da verba indenizatória, alegando ser insuficiente o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e a condição econômica das partes.

O montante de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo a quo revela-se adequado à extensão do dano, sendo suficiente para reparar os transtornos sofridos e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A ausência de elementos que justifiquem a majoração da verba indenizatória impõe a manutenção do valor arbitrado na origem.

Configura-se o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, aplicando-se a multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo simultaneamente às funções reparatória e pedagógica.

A majoração do quantum indenizatório somente é admissível quando demonstrada a desproporção evidente entre o dano sofrido e o valor fixado.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 1.021, § 4º; CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031019-21.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 07.06.2024, DJE 07.06.2024.

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 316052398), que deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte agravada para o fim reduzir o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Em argumento recursal a agravante alega a necessidade de majoração da verba indenizatória.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

A hipótese dos autos não permite a majoração do valor da indenização fixada pelo juízo
a quo
. A fixação de indenização por danos morais deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do ofendido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a
agravante
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Colhe-se, como precedente da configuração da hipótese de dano moral: (N.U 1031019-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025